Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RE 639.138/RS (TEMA 452/STF).
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
2. Inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil à hipótese em que a postulante não almeja a anulação do negócio jurídico firmado com entidade previdenciária, mas sim a conformação do ajuste com os ditames da Carta Magna mediante a adaptação de certas cláusulas que, a seu entender, promovem a discriminação entre o benefício pago por homens e mulheres.
3. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, sob o Tema 452, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-250, Divulg. 15.10.2020, Public. 16.10.2020).
4. O postulado constitucional da isonomia, que irradia seus efeitos sobre as relações jurídicas, seja de direito público, ou de direito privado, obsta a compreensão de que é admissível à entidade de previdência complementar privada prever percentual menor para a complementação da aposentadoria da mulher que se aposenta de forma proporcional, sendo forçoso reconhecer aos homens e mulheres, nessa hipótese, o mesmo percentual de suplementação, incidente sobre o valor do salário de benefício. Ao fixar critério mais rigoroso de cálculo em razão de a segurada ter sido favorecida por um requisito mais favorável de tempo de contribuição, a entidade previdenciária torna inócua a regra constitucional que traz diferenciação favorável às mulheres.
5. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Recurso não provido.